Tribunal: TJDFT
Processo: 0730486-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730486-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTE SECURITIZADORA S.A. AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: i) Seja concedido EFEITO SUSPENSIVO, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, de forma a impedir que o M.M juízo a quo determine eventual constrição indevida do patrimônio da Fortesec. ii) Haja o integral provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da decisão vergastada, uma vez que proferida de forma ultra-petita, sendo a medida do mais lídimo direito que esta Egrégia Corte retifique o referido Termo de Penhora, para fazer constar expressamente que a penhora determinada recai tão somente sobre a fração/cota 10 do imóvel, conforme requerido pela Exequente, de forma a resguardar os direitos da Fortesec, na qualidade de credora hipotecária, sobre demais cotas/frações do imóvel. iii) Alternativamente, requer-se que Vossas Excelências reconheçam a existência de flagrante Excesso de Penhora, para fazer constar expressamente que a penhora determinada recai tão somente sobre a fração/cota 10 do imóvel, conforme requerido pela Exequente, de forma a resguardar os direitos da Fortesec, na qualidade de credora hipotecária, sobre demais cotas/frações do imóvel. A decisão impugnada foi assim lançada: Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo credor hipotecário FORTE SECURITIZADORA S/A. Sustenta que a unidade penhorada (apto 203-B) e localizada no empreendimento Encontro das Águas Thermas Resort, é dividida em 13 (treze) cotas/frações, de modo que cada cota equivale a 7,692% da unidade. Afirma que a penhora deveria atingir tão somente a cota n. 10, do apartamento 203-B, situado no Edifício Cais, Bloco B, do Condomínio “Encontro das Águas Thermas Resort. Contudo, houve a constrição atingiu a integralidade do bem. Requer seja limitada a penhora e retificado o termo de penhora de ID 125484763, restringindo a constrição a cota n. 10, do apartamento 203-B, situado no Edifício Cais, Bloco B, do Condomínio “Encontro das Águas Thermas Resort. Decido. De acordo com a certidão extraída da matrícula do imóvel, embora se trate de empreendimento em multipropriedade, todas estão em nome da parte devedora (ID 120559970). Conforme preconizam os arts. 391 do CC e 789 do CPC, em razão do descumprimento da obrigação, todos os bens do devedor estão sujeitos a responderem pela obrigação, in verbis: Art. 391 do CC: "Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor"; Art. 789 do CPC: "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Sendo assim, não merece amparo a alegação do credor hipotecário FORTE SECURITIZADORA S/A, no sentido de que a penhora deve ser limitada a apenas uma fração do imóvel, até porque, em enquanto não for ultimada a avaliação, não é possível analisar se a penhora de apenas uma fração seria suficiente para extinguir a obrigação. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Aguarde-se o retorno da carta precatória de ID 125496659. Paranoá/DF, 18 de agosto de 2022 15:36:11. FABIO MARTINS DE LIMA Juiz de Direito As questões aventadas no presente agravo necessitam ser melhor esclarecidas, no tocante ao alegado excesso de penhora, sendo imprescindível o prosseguimento da execução para essa finalidade. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de outubro de 2022